Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013614-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL LEITE DA CRUZ - CPF: 040.336.572-40 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA 16 % – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – PATAMAR ADEQUADO 40% – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e primários, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Gabriel Leite Cruz
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 2000343-98.2022.8.11.0004, código n.º 8161035, que indeferiu o pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas e, operando-se a
novatio legis in mellius
; consequentemente, a pretensão da aplicação da fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 16% (dezesseis por centos) para fins de progressão de regime.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, alegando que
o pacote anticrime revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, que previa respectivamente os percentuais de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos). Assim, alega que atual redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, no que refere ao requisito objetivo temporal, não mais menciona referido delito como equiparado ao hediondo, devendo, portanto, ser computado, para fins da progressão de regime, o equivalente ao delito simples, ou seja, 16% ou 1/6. (Id. 134752678 – pág. 67/72)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. Id. 134752678 – pág. 80/84)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 139603162)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que indeferiu pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime de tráfico ilícito de drogas para fins de progressão regimental –
Recurso da defesa
– argumenta que com o advento do “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/2019), o artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/1990 foi revogado e o crime de tráfico ilícito de drogas deixou de ser delito equiparado a hediondo, operando-se a novatio legis in mellius –
IMPROCEDÊNCIA
– A lei de execuções penais (Lei 7.210/1984), em seu artigo 112, §5º, é expresso ao determinar que somente não se considera hediondo ou equiparado para fins de progressão regimental o tráfico ilícito de drogas privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006) –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Gabriel Leite Cruz,
contra a decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime.

Extrai-se dos autos que o agravante praticou o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, condenado a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão da autoridade coatora,
in verbis
: (Id. 134752678 – pág. 61/63)

“A Defensoria Pública requer a alteração do cálculo para fazer constar o percentual de 16% quanto à condenação pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas, ao argumento de que o pacote anticrime revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, que previa respectivamente os percentuais de 2/5 e 3/5.

Vieram os autos conclusos.

Acompanho o parecer ministerial, pois, não obstante tenha ocorrido revogação do dispositivo apontado pela defesa, isto não fez com que o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 perdesse a qualidade de crime equiparado a hediondo.

Tanto é verdade que o constituinte ao dar vida ao art. 5º, inciso XLII, da CF, estabeleceu um mandado explícito de criminalização no sentido de que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem", ou seja, por disposição constitucional houve equiparação do delito de tráfico àqueles gizados na Lei n. 8.072/90, com estabelecimento de tratamento mais enérgico por parte do Estado.

No mais, ao mencionar o delito de tráfico separadamente e ao lado de delitos hediondos, aparentemente o legislador visava dar maior rigidez a delitos dessa espécie, e no mesmo sentido, o Pacote AntiCrime. Sendo assim, a revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime do apenado, em nada alterando na hediondez do delito.

Portanto, o próprio Pacote Anticrime utiliza-se da equivalência entre os crimes hediondos e os equiparados (tráfico de drogas, tortura e terrorismo).

Assim, não se pode esquecer do princípio basilar de hermenêutica jurídica segundo o qual “a lei não contém palavras inúteis” (verba cum effectu sunt accipienda).

Logo, se a Lei n.º 13.964/2019 utilizou a expressão “crime hediondo ou equiparado” em diversos momentos é porque de fato pretendeu manter a equiparação – que decorre, gize-se, diretamente da Constituição Federal e da Lei dos Crimes Hediondos.

Destaca-se outrossim, que a disposição constitucional foi repetida em sede do art. 2º, incisos I e III , da Lei nº. 8.072/90, inclusive, alterado pelo denominado “Pacote Anticrime”, o que demonstra que se o objetivo do legislador, no Pacote Anticrime, fosse o de extirpar essa equivalência do sistema, não haveria razão para reproduzir essa equivalência nos vários incisos do art. 112 da LEP.

Nesse sentido tem decidido o Eg. TJRS:

“[...] Sendo o ora recorrente condenado pela prática de tráfico de drogas, aplica-se, portanto, o contido no inciso V, do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, então, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 51218318520218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 21-09- 2021)

No mesmo sentido é a posição do Eg. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO O AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME QUE CONTEMPLARAM APENAS A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hediondo decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal (...). O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas” (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 729.332 – SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 25/4/2022). (TJMT, AgExp n. 1006176-29.2022.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, julgamento: 17/05/2022).

Assim, o cálculo de seq. 05 se encontra em consonância com o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei nº. 13.964/19, que estabelece o percentual de 40% (2/5) para o condenado primário à prática de delito hediondo ou equiparado.

Com estas considerações, INDEFIRO a irresignação defensiva”.

Com a revogação do § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 e da nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando primário, condenado por crime hediondo ou equiparado – no caso pelo cometimento do delito de tráfico de drogas – o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, como é o caso dos autos.

Quanto à controvérsia apresentada pela defesa, de que o tráfico de drogas não é delito equiparado a hediondo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que a única modalidade do crime de tráfico de drogas que não se equipara a hediondo é o tráfico na modalidade privilegiado, ou seja, quando for reconhecido o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o que não é o caso dos autos.

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de que o tráfico privilegiado (art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006), não deve ser considerado crime de natureza hedionda” (STF,HC 111117).

Igualmente, ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa da Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XLIII, dispõe que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

O artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos estabelece define que:

“Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II – fiança”.

Conforme sabiamente destacado pela decisão impugnada, o referido comando constitucional possui eficácia plena, isto é, não demanda qualquer complemento legislativo.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os crimes de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei n. 8.072/90, já que a própria Constituição Federal reservou a eles tratamento diferenciado, razão pela qual são todos considerados equiparados a hediondos.

Portanto, com relação ao argumento de que a atual redação do artigo 112 especifica frações específicas a hediondos ou equiparados, e que para fins de execução penal no que toca ao requisito objetivo-temporal não há mais menção do delito de tráfico de drogas como equiparado, sabe-se que o inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal, equipara o crime de
tráfico ilício de entorpecente
, sendo regulamentada na Lei n.º 8.072/1990, onde consta o rol taxativo dos seus crimes.

Assim, verifica-se que o tráfico de drogas, ao contrário do que sustenta a defesa do agravante, tem o mesmo tratamento dos crimes hediondos, como vem estipulado na Constituição, na Lei Federal e pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Nota-se ainda que o pacote anticrime faz diferenciação entre o tráfico privilegiado (§ 5º do art. 112 da Lei de Execuções penais) e o inciso V do mesmo artigo.

Assim, a decisão originária que reconheceu a progressão de regime em 40 % ao delito de tráfico de drogas, está de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 2. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. MinistroFELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.546/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.) “3. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112 , inciso V , da Lei n. 7.210 /1984. 4. A propósito, a controvérsia foi objeto de deliberação pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26/05/2021, no REsp 1.910.240/MG , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se fixou a tese de que "[é] reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964 /2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (DJe 28/05/2021, Tema Repetitivo n. 1.084).” (AgRg no HC: 668105 SP 2021/0154982-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CONDENADO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação alterada pela Lei n. 11.464/2007, determina que a transferência de regime para os condenados por delito hediondo ou equiparado dar-se-á após o resgate de 2/5 (dois quintos) da pena, se o sentenciado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, nos exatos termos do § 2º do art. 2º. 2. Na hipótese, na condenação em cumprimento pelo agravante não houve o reconhecimento da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois o acórdão proferido no recurso de apelação afastou a minorante do tráfico privilegiado. 3. Nesse contexto, tendo o Tribunal local decidido que ao réu primário condenado por crime hediondo deverá ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) da pena cumprida para fins de progressão do regime, alinhou-se à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 492.670/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, consoante se dessume do julgado a seguir colacionado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 16 % – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – PATAMAR ADEQUADO 40% – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. In caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF.” (N.U 1002666-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.” (N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão a o tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos. No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações pretéritas.” (TJMT – AgEx N.U 1014877-13.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 4.10.2021).

À luz dessas ponderações, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, de modo que mantenho a fração de 40% para fins de progressão regimental, conforme previsão contida no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, por analogia, diante da lacuna legislativa, pois o agravante é reincidente em crime comum, sem resultado morte.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
ao agravo em execução interposto pelo
Gabriel Leite Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022